Tribunal: STF
Processo: HC 253970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Reiteração de pedidos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de pedido formulado em habeas corpus impetrado anteriormente. 4. Uso de celular por detento durante o trabalho externo. Falta grave. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, o uso de telefone celular por detento configura falta grave, mesmo nas hipóteses em que esteja fora do estabelecimento penal para a realização de trabalho externo. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.